Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-25.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000834-25.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA.
Recorridas: ERICA DE SOUZA SANTOS, JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA e CLEIDE SOUZA.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - DEFEITO NO ÔNIBUS - ATRASO EM VIAGEM - CONTRATAÇÃO DE TAXISTA PARA CONCLUIR A VIAGEM - VOO PROGRAMADO NA CIDADE DO DESTINO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada falha na prestação do serviço da reclamada em decorrência de falhas mecânicas no coletivo de sua propriedade durante o trajeto da viagem das reclamantes, o que ocasionou atraso para chegada no destino, onde tinham voo programado.
2. Necessidade de contratação de um táxi para concluir a viagem, gerando mais despesas.
3. Evidente o abalo moral que enseja o dever de indenizar. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
5. Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, a restituição dos valores pagos, é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000834-25.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA DE SOUZA SANTOS - CPF: 033.586.241-10 (RECORRENTE), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), JOYCE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.355.531-68 (RECORRENTE), CLEIDE SOUZA - CPF: 596.953.661-04 (RECORRENTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0059-61 (RECORRIDO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023